Tribunal: TJDFT
Processo: 0706042-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. IMPOSIÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pela instituição financeira e determinou que o bem não poderia sair do Distrito Federal até ulterior determinação do juízo, ficando vedada a venda antecipada do objeto da lide.

2. A decisão judicial que impede o credor fiduciário de remover o veículo para outra unidade da federação não tem amparo legal, haja vista que com o advento da Lei 10.931/04, não purgando o devedor a mora no prazo de 05 dias, estará consolidada, de pleno direito, a posse e propriedade do veículo em favor do credor, que poderá, inclusive, vendê-lo para ressarcir seu prejuízo.

3. Jurisprudência: “A liminar deferida pelo Juízo singular, na qual fora determinado que a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal ou sua eventual alienação ficam submetidas à expressa autorização judicial, não tem respaldo legal, e contraria o Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004, tendo em vista que, inexistindo purgação da mora pelo devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar, devem ser consolidadas a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, que poderá dispor do bem livremente, inclusive transferindo o bem para outra unidade da federação, a fim de preservar o bem e evitar sua desvalorização ou depreciação. 2. Agravo provido”. (20160020103122AGI, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 23/01/2017).

4. Decisão reformada, a fim de permitir a remessa do veículo à outra unidade da Federação, advertindo à parte autora para que o bem não saia do DF sem prévia comunicação do Juízo.

5. Recurso provido.